Tribunal: STF
Processo: RE 1201827
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
          “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO E DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO CORRESPONDENTE. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, NOTURNO E DE HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA.
    1. Não incide contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado e acréscimo correspondente ao décimo terceiro salário.
    2. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de transferência e adicionais de periculosidade, de insalubridade, noturno e de horas extras”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, I, a, da CF. Sustenta que deve incidir contribuição previdenciária patronal sobre os valores recebidos pelo empregado a título de Aviso prévio indenizado, incluindo o 13º salário proporcional, bem como sobre as parcelas auferidas a título de terço constitucional de férias.
    Tanto a União quanto a empresa Comercial de Combustíveis Setembrino Ltda. interpuseram recurso extraordinário em face do mesmo acórdão.
    Em 31.05.2019 proferi decisão negando seguimento ao recurso extraordinário interposto por Comercial de Combustíveis Setembrino Ltda.
    Em 12.07.2019 os autos retornaram da origem, para julgamento do recurso extraordinário interposto pela União.
    Decido. 
    A pretensão recursal da União não merece prosperar. Inicialmente, ressalto que o tema da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre terço constitucional de férias não foi apreciado pelo acórdão recorrido. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento.
    Quanto ao aviso prévio indenizado, a pretensão não merece melhor sorte. Isso porque a presente controvérsia está abarcada pelo Tema 759, cujo processo paradigma é o ARE 745.901-RG, Rel. Min. Teori Zavascki. Por ocasião desse julgamento, a Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão referente à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de aviso prévio indenizado. Confira-se a ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”. (ARE 745.901, Rel. Min. Teori Zavascki)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator